Tribunal: TJSP
Processo: 2038004-77.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Alberto Gosson
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-10
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE E OMISSÃO: INEXISTÊNCIA. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA ENFRENTADA PELO ACÓRDÃO. TODAS AS QUESTÕES SUSCITADAS PELAS PARTES FORAM EXPRESSAMENTE ANALISADAS E DECIDIDAS. A INSURGÊNCIA QUANTO AO RESULTADO DO JULGAMENTO DEVE SE DAR PELAS VIAS RECURSAIS TÍPICAS.

A JURISPRUDÊNCIA É PACÍFICA QUANTO AO ENTENDIMENTO DE QUE O JULGADOR NÃO ESTÁ ADSTRITO A REBATER

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE E OMISSÃO: INEXISTÊNCIA. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA ENFRENTADA PELO ACÓRDÃO. TODAS AS QUESTÕES SUSCITADAS PELAS PARTES FORAM EXPRESSAMENTE ANALISADAS E DECIDIDAS. A INSURGÊNCIA QUANTO AO RESULTADO DO JULGAMENTO DEVE SE DAR PELAS VIAS RECURSAIS TÍPICAS.

A JURISPRUDÊNCIA É PACÍFICA QUANTO AO ENTENDIMENTO DE QUE O JULGADOR NÃO ESTÁ ADSTRITO A REBATER TODOS OS PONTOS LEVANTADOS NO PROCESSO DEVENDO SE CINGIR ÀQUELES QUE REALMENTE IMPORTAM, DENTRO DA SUA CONVICÇÃO, PARA A CORRETA SOLUÇÃO DO LITÍGIO DENTRO DAS BALIZAS DO ORDENAMENTO JURÍDICO. ADOÇÃO DO PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO.

EMBARGOS REJEITADOS.